Tribunal: TJES
Processo: 5006887-39.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006887-39.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZI MARIA PAQUIELA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO DE MONTANTE DISPONIBILIZADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO POR ABALO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Euzi Maria Paquiela de Almeida contra sentença proferida em ação que discutiu contrato de empréstimo consignado não contratado. A sentença declarou a inexigibilidade do contrato, determinando a restituição simples dos valores descontados antes de 30.03.2021 e em dobro após essa data, com abatimento de eventual valor disponibilizado à apelante, além de fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A apelante busca afastar o abatimento de valores e majorar a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há fundamento para compensar o valor dos danos materiais com o montante eventualmente disponibilizado à apelante; e (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para melhor refletir os prejuízos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação entre os valores descontados indevidamente e o montante supostamente disponibilizado ao consumidor é necessária para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. A sentença corretamente condicionou tal compensação à apuração dos valores em liquidação de sentença, assegurando que a prova de disponibilização dos valores seja efetivamente verificada.

4. A configuração do dano moral decorre dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, titular de renda mínima, evidenciando abalo psicológico, constrangimento, privação e prejuízo significativo à esfera íntima do consumidor, em conformidade com os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. A majoração da indenização por danos morais encontra respaldo nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita do banco, a extensão dos danos causados à parte vulnerável e o efeito pedagógico da condenação. O valor de R$ 5.000,00 atende adequadamente às finalidades de reparação do abalo e desestímulo à repetição de práticas lesivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A compensação de valores descontados indevidamente e o montante supostamente disponibilizado ao consumidor deve ser apurada em liquidação de sentença, considerando a vedação ao enriquecimento sem causa. 2. O reconhecimento do dano moral em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa deve levar em conta o impacto à esfera íntima e a vulnerabilidade do consumidor. 3. A majoração do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o efeito pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve referência explícita a precedentes jurisprudenciais no texto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006887-39.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZI MARIA PAQUIELA DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA FRANCISCO DE MATOS - ES32681-A
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) APELADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Euzi Maria Paquiela de Almeida contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para declarar a inexigibilidade do contrato n. 203572614 e condenar o apelado: i) à restituição simples antes de 30/03/2021 e em dobro após tal data, descontado o valor disponibilizado à apelante, a serem apurados em liquidação; ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e iii) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os motivos adotados na sentença, assim como as razões apresentadas pelas partes, tenho que os pontos a serem apreciados no presente recurso dizem respeito à compensação entre o dano material e o valor de empréstimo disponibilizado à apelante, assim como o valor da indenização por dano moral.

Quanto ao dano material, especialmente acerca da possibilidade de compensação entre os valores inerentes à restituição dos descontos indevidos e o valor inerente ao empréstimo disponibilizado em favor da apelante, entendo que a sentença merece ser mantida.

Isso porque, o art. 884, do Código Civil, dispõe que
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.

Nesse passo, a determinação de abatimento dos apontados valores é medida impositiva a fim de evitar o possível enriquecimento ilícito da apelante. Oportuno destacar que a sentença não determinou a imediata compensação, mas a apuração de tais valores em prévia liquidação de sentença.

Dessa forma, caso não seja demonstrado em sede de liquidação de sentença que os valores inerentes ao empréstimo foram revertidos em favor da apelante, não haverá se falar em compensação.

Por outro lado, no que se refere ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.